Tribunal: TJBA
Processo: 0000306-65.1988.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000306-65.1988.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: Judelio de Souza Carmo

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA E NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. ART. 485, II E III, DO CPC. INÉRCIA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE INTERESSE NÃO CONCRETIZADA POR ATOS EFETIVOS. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. LEI Nº 11.419/2006. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação, confirmando sentença de extinção de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC). O exequente, embora tenha manifestado interesse no prosseguimento em 2017 após décadas de paralisação, descumpriu o compromisso de recolher custas e atualizar o débito, mantendo-se inerte após ser intimado eletronicamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a inércia do exequente após manifestação de interesse configura abandono da causa; (ii) estabelecer se a intimação eletrônica supre o requisito da intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do CPC; e (iii) determinar a legalidade da majoração de honorários advocatícios em decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do abandono da causa exige o elemento subjetivo da negligência e o elemento objetivo da inércia prolongada, ambos presentes quando o exequente, ciente do ônus processual assumido, deixa de praticar atos essenciais à satisfação do crédito por período injustificado.

A intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC é plenamente satisfeita pela via eletrônica para os entes e advogados cadastrados, nos termos da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a expedição de mandado ou carta quando a parte já foi formalmente instada a dar andamento ao feito sob pena de extinção.

O comportamento contraditório da parte que manifesta interesse (venire contra factum proprium), mas não executa as diligências necessárias, autoriza a extinção prematura do processo em observância ao princípio da razoável duração do processo e da eficiência.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é imperativo legal decorrente do trabalho adicional realizado e do desprovimento do apelo, podendo ser fixada pelo relator em decisão monocrática quando o tema de fundo encontra-se pacificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese(s) de julgamento: 1. A inércia do exequente em cumprir diligências prometidas após manifestação expressa de interesse configura abandono da causa, prescindindo de nova intimação pessoal se a advertência de extinção já foi formalizada eletronicamente. 2. É legítima a majoração de honorários recursais em decisão monocrática fundamentada no art. 932 do CPC, desde que respeitados os limites legais e a natureza da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, incisos II e III, e § 1º; Art. 85, § 11; Art. 1.021 do Código de Processo Civil. Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência citada: J-BA - Apelação: 80976554620228050001, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000306-65.1988.8.05.0004
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada Judelio de Souza Carmo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08